Tribunal: TJMT
Processo: 0007651-60.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MOISES SANTOS ALMEIDA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 4684/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916. DIREITO APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DO FGTS. MULTA DE 40% DO FGTS E AVISO PRÉVIO AFASTADOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CITAÇAO VÁLIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810, STF. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O STF firmou o entendimento, em repercussão geral, (Tema 916), de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o). A nulidade do contrato temporário de trabalho com a Administração Pública não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, à exceção da percepção do saldo de salário, e gera para o contratado o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei no 8.036/90, art. 19-A).
Não há que se falar em multa de 40% do FGTS e aviso prévio, porquanto, tais benefícios são incidentes apenas nas relações celetistas, com a qual não se confunde a relação de natureza jurídico-administrativo havida entre as partes.
Com o julgamento definitivo dos embargos opostos no RE 870947, Tema 810 do STF, em que se discutiam os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, restou decidido que quanto aos juros moratórios incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança, quanto à correção monetária, varia conforme a natureza da condenação imposta. Nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, IPCA-E.
Recurso do apelante, parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MOISES SANTOS ALMEIDA
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação interposto por MOISÉS SANTO ALMEIDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, proferida nos autos da Ação Declaratória n. 7651-60.2012.8.11.0041, proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que acolheu a prescrição das parcelas anteriores a 13.03.07, e no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ente municipal, ao pagamento de 1/3 (um terço) do período trabalhado, décimo terceiro salário proporcional, 1/3 (um terço) de férias proporcionais em dobro, acrescidos dos consectários legais.
Nas razões recursais, a fls. 178/192, diz que a sentença deve ser reformada também para condenar o município-recorrido ao pagamento do FGTS e multa de 40%.
Assevera que nos casos de nulidade do contrato temporário, a jurisprudência recente tem decidido pelo direito ao recebimento do FGTS.
Requer, então, seja reformada a sentença, para que seja declarado nulo o contrato temporário e condenado o recorrido ao pagamento do FGTS.
Em contrarrazões, a fls. 213/217, o município sustenta a impossibilidade de formação de vinculo empregatício, e requer seja desprovido o apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar (fls. 225/226).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação declaratória c/c obrigação de fazer e danos morais e materiais, proposta em desfavor do município de Cuiabá, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas rescisórias decorrentes da extinção de contrato de trabalho.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal, ao pagamento de 1/3 (um terço) do período trabalhado, décimo terceiro salário proporcional, 1/3 (um terço) de férias proporcionais em dobro, acrescidos dos consectários legais.
Eis o édito judicial no ponto:
[...] Diante de todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO referente às parcelas anteriores à 13/03/2007 e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar o Requerido ao pagamento de 1/3 (um terço) do período trabalhado de acordo com o art. 12, §2o da Lei 4.424/2003 referente ao término do contrato por iniciativa do contratado, ao saldo de salário de julho/2011 no importe de R$ 537,46 (quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), décimo terceiro salário proporcional no importe de R$ 537,46 (quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), 1/3 (um terço) de férias proporcionais em dobro no importe de R$ 268,73 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos), cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do evento danoso [...].

Insurge-se, então, o demandante, ora apelante.
Requer a condenação do Município de Cuiabá, ao pagamento do FGTS, e multa respectiva.
De fato, como se sabe, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade, quando as atividades a serem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
No caso dos autos, os documentos juntados não deixam dúvidas de que o apelante mantinha vínculo contratual temporário com o Município de Cuiabá. Por tal razão, ainda que houvesse sucessivas renovações, não descaracteriza a natureza precária da contratação, se mostrando nulos os contratos.
Desse modo, não há dúvidas de que o contrato firmado entre as partes é nulo.
Em vista do reconhecimento da nulidade dos contratos, é certo que o servidor faz jus apenas ao recebimento das verbas salariais inadimplidas e ao saque do FGTS depositado, nos termos do artigo 19-A, da Lei n. 8.036/90[1], inclusive, referido direito foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/MG, julgado em sede de repercussão geral (Tema 916), no qual restou sedimentado o seguinte entendimento, vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”. (STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Assim é que, constatada a nulidade do contrato temporário, com fundamento no art. 37, § 2o, da Carta Magna, do vínculo não advém nenhum efeito jurídico em relação ao servidor, à exceção o direito ao levantamento do depósito do FGTS e à percepção do saldo de salário referente ao período trabalhado, devendo serem afastadas as verbas referentes a férias e décimo terceiro salário.
Quanto à multa de 40%, sobre o FGTS, descabida, do mesmo modo, o aviso prévio, porquanto, tais benefícios são incidentes apenas nas relações celetistas, com a qual não se confunde a relação de natureza jurídico-administrativo que existiu entre o apelante e o apelado.
Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte de Justiça, senão vejamos:
REEXAME NECESSÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÃO SUCESSIVAS. NULIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916. CONTRATO NÃO GERA EFEITOS JURÍDICOS, EXCETO EM RELAÇÃO AO SALDO DE SALÁRIO E AO FGTS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI No 8.036/1990. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ E DO STF. MULTA DE 40% DO FGTS E AVISO PRÉVIO INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.039/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (Repercussão Geral – Tema 916).
O STF firmou o entendimento, de repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via concurso (CRF, art. 37, II, e § 2o). A nulidade do contrato temporário de trabalho com a Administração Pública gera para o contratado o direito ao levantamento do depósito de FGTS (Lei no 8.036/90, art. 19-A).
A respeito dos juros e correção monetária, em conformidade com o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral, aplicar-se-á no que diz respeito aos juros de mora, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009; quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença. (N.U 0014638-20.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).

Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, com o julgamento definitivo dos embargos opostos no RE 870947, Tema 810 do STF, em que se discutia os índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, restou decidido que quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei n.o 9.494 de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009, a partir da citação válida, em relação aos débitos de natureza não tributária.
Já em relação à correção monetária, segue o que restou decidido no Tema 905 do STJ, cujo índice a ser aplicado depende da natureza da condenação.
No caso em pauta, tratando-se de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, aplica-se o que foi decidido no item 3.1.1, qual seja, o IPCA-E, a contar da data fixada na sentença, vejamos:
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E

Nesse viés, a sentença merece reforma para adequar com relação à aplicação dos juros de mora e correção monetária, em razão do sobredito precedente do Supremo Tribunal Federal.
A proposito:
REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 – PRECEDENTES DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.
2. Com isso, tornam-se nulos os contratos temporários, gerando para o contratado apenas o direito ao recebimento de FGTS.
3. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (N.U 1000420-09.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).

Assim, ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do servidor para reformar a sentença e reconhecer-lhe o direito à percepção das verbas referentes ao FGTS, e, em remessa necessária RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA para afastar o direito à percepção de verbas referentes a aviso prévio, férias e décimo terceiro salário e fixar os termos da correção monetária e dos juros moratórios, na forma do Tema 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] “Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”